Tribunal: TJDFT
Processo: 0702849-79.2017.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO LOCALIZADO EM PÁTIO DO DETRAN. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONSOLIDAÇÃO DO DOMÍNIO E POSSE EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. FALTA DE OPORTUNIDADE PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO VEÍCULO E EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SITUAÇÕES NÃO VERIFICADAS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM PERDAS E DANOS. DEMANDA EXECUTIVA A SER MANEJADA EM AUTOS PRÓPRIOS. CITAÇÃO EM DATA ANTERIOR À DA APREENSÃO. CIRCUNSTÂNCIA IRRELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A demanda de busca e apreensão tem por objetivo retirar do devedor fiduciante a posse do bem dado em garantia, após comprovação de que incorrera em mora.

2. No caso, perdida a garantia da instituição financeira para satisfação do crédito cuja correlata dívida não foi quitada pelo devedor fiduciante, uma vez que baixadas as restrições incidentes sobre o veículo, manifesto que perde utilidade a postulada medida de busca e apreensão. Hipótese em que resta ao credor fiduciário converter a ação proposta de busca e apreensão em perdas e danos, o que pode fazer pela execução do contrato em procedimento executivo a ser intentado em autos próprios.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.